Tribunal: STF
Processo: RE 205657
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: não se presta para exame da
alegação de contrariedade ao art. 5º, LXIX, da CF, a pretexto da
inexistência, no caso concreto, do direito líquido e certo
reconhecido.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput):
incidência das Súmulas 282 e 356.
3. Servidor público estadual:
gratificação de assiduidade: aplicação imediata a aposentadorias e
pensões anteriores da norma de revisão do primitivo art. 40, §§ 4º e
 5º, da Constituição, nos termos do art. 20 ADCT: precedentes.
4.
 Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.